Tribunal: STF
Processo: HC 70454
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".   PENA    INICIADA   NO   REGIME
SEMI-ABERTO.  PROGRESSAO  AO REGIME  ABERTO.  LIVRAMENTO CONDICIONAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
              A  pena   não  superior  a   4  anos   aplicada  a  não
reincidente,  não cria direito  subjetivo ao  regime aberto, pois são
exigidas  outras condições para a  obtenção do beneficio, art. 33,
PARS.  2., c, e 3., e art. 59 do Código Penal.
              Os  pedidos  de  progressão   ao  regime  aberto  e  de
livramento  condicional devem  ser  dirigidos ao  Juiz  das Execuções
Criminais.
              A  pena  não superior  a  2 anos,  ou  a 4  no  caso de
condenado  com  mais  de  70  anos,  não  cria  direito  subjetivo ao
"sursis",  porque a  lei exige  outras condições  para a  obtenção do
beneficio, art. 77 e incisos do Código Penal.
              Sempre  que for aplicada pena  não superior a 2 anos, o
Juiz ou Tribunal deve pronunciar-se obrigatoria e motivadamente sobre
a  suspensão condicional  da pena,  quer a  conceda, quer  a denegue,
arts. 156 e 157 da Lei de Execução Penal.
              "Habeas-corpus"  conhecido   e  deferido   para  que  o
Tribunal  supra  a  omissão   do  acórdão,  manifestando-se  sobre  o
"sursis".